Tribunal: TJSP
Processo: 2142236-04.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. Ação penal em que se apura crime de estelionato e falsidade ideológica. Não oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público. Prerrogativa exclusiva do órgão ministerial. Não cumprimento dos requisitos previstos no Código de Processo Penal. Recusa referendada motivadamente pelo Procurador Geral de Justiça. Ausência de

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. Ação penal em que se apura crime de estelionato e falsidade ideológica. Não oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público. Prerrogativa exclusiva do órgão ministerial. Não cumprimento dos requisitos previstos no Código de Processo Penal. Recusa referendada motivadamente pelo Procurador Geral de Justiça. Ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. Ordem denegada.